Tribunal: TJSP
Processo: 2072332-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072332-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são pacientes NATÃ DE
OLIVEIRA PONTES e LUIS SANTIAGO MARTINS DE SOUZA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 4a
VARA CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE SOROCABA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072332-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 42658
HABEAS CORPUS no 2072332-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: OCTÁVIO GINEZ DE ALMEIDA BUENO
PACIENTES: NATÃ DE OLIVEIRA PONTES E OUTRO
COMARCA: SOROCABA/SP 4.a VARA CRIMINAL
O Doutor Octávio Ginez de Almeida Bueno, Defensor
Púbico, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
NATÃ DE OLIVEIRA PONTES e de LUIS SANTIAGO MARTINS DE SOUZA, no
qual afirma que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Criminal da comarca
de Sorocaba/SP.
Aduz o combativo impetrante, que os pacientes estão
presos desde o dia 12 de março de 2020, por força de flagrante, acusados de
supostamente haverem cometido o delito capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n.o
11.343/06, sendo a prisão de ambos, convertida em preventiva, por ocasião da
realização da audiência de custódia.
Sustenta que foi pleiteada a liberdade provisória dos
pacientes, havendo a autoridade impetrada mantido a prisão deles, pelos
mesmos fundamentos da decretação da prisão preventiva, razão pela qual, foi
impetrado o habeas-corpus n.o 2051505-98.2020.8.2.0000.
Observa
que,
inicialmente,
ao
oferecer
defesa
preliminar, foi pleiteado o retorno dos autos ao Ministério Público para
manifestação acerca de eventual proposta de acordo de não persecução penal,
por entender que os pacientes preenchem todos os requisitos legais.
Refere que, contudo, o órgão acusatório se manifestou
contrariamente à referida proposta, o que foi ratificado pela autoridade impetrada,
daí porque, foi requerido o envio dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, nos
termos do art. 28-A, § 14, do CPP, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, sob o
argumento de que referido artigo somente é aplicado se o órgão Ministerial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072332-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
3
forma infundada, não oferecer proposta ao acusado.
Observa que os pacientes são primários, possuem bons
antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita e que não há indícios de que eles se
dediquem a atividades criminosas, o que está a indicar a aplicação do redutor
previsto no § 4.o do art..33, da Lei de Drogas, tratando-se assim, de tráfico
privilegiado, considerado crime comum, com a possibilidade de cumprimento da
pena em regime aberto e de substituição da pena corporal por restritiva de
direitos.
Entende que a decisão que indeferiu a remessa dos
autos à Procuradoria Geral de Justiça utilizou elementos e argumentos inidôneos,
argumentando que o constrangimento ilegal imposto aos ora pacientes está no
fato de que não foi ofertado e homologado acordo de não persecução penal bem
como no descumprimento do mandamento legal previsto no art. 28-A, § 14 do
Código de Processo Penal.
Requer a concessão da ordem, precedida de liminar,
para que os autos sejam remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, para fins do
art, 28-A, § 14 do Código de Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 134/136). Processada
a ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações de praxe às fls. 142/146
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 151/158, opinou pela concessão da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de NATÃ DE
OLIVEIRA PONTES e de LUIS SANTIAGO MARTINS DE SOUZA, buscando
para que os autos sejam remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, para fins do
art, 28-A, § 14 do Código de Processo Penal.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 12 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072332-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
4
março de 2020, acusados de supostamente haverem cometido o delito previsto
no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, prisões estas, que foram convertidas em
preventivas em audiência de custódia. Foram denunciados por referido delito e
notificados para apresentarem defesa preliminar, oportunidade em que a defesa
requereu a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para oferecimento
de acordo de não persecução penal. A denúncia foi recebida no dia 15 de abril de
2020, ocasião em que foi indeferida a remessa dos autos à PGJ porque bem
fundamentada a não proposta de acordo de não persecução penal.
Sem razão a insurgência lançada pelo nobre impetrante.
Isto porque, respeitando entendimento diverso, é dos
autos que, não houve recusa ao oferecimento de proposta de não persecução
penal e sim, a impossibilidade daquela, diante das peculiaridades do fato
concreto.
A decisão que indeferiu a remessa dos autos à PGJ
restou muito bem fundamentada, não padecendo de qualquer irregularidade ou
nulidade passível de reforma (fls. 125/126), notadamente levando-se em conta a
quantidade do entorpecente apreendido (149 porções de cocaína), o que leva a
crer a princípio, não se tratar de tráfico privilegiado.
Cabe salientar que o acordo de não persecução penal
foi recepcionado pela Lei no 13.964/2019 e poderá ser ofertado pelo Ministério
Público, discricionariamente, desde que estejam previstos os requisitos do art. 28
A do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos, posto que os
pacientes não confessaram a prática delitiva, um dos requisitos autorizadores do
pretendido benefício conforme se depreende dos termos de interrogatórios
acostados a fls. 14/15, havendo o Parquet agido de forma irrepreensível quanto
aos motivos elencados ao não formular a eles, a pretendida proposta de não
persecução penal (fls. 106/109), de sorte que desnecessária a remessa dos autos
à Procuradoria Geral de Justiça.
Cabe salientar que o Ministério Público é, antes de tudo,
o defensor da ordem jurídica (artigo 127, da Constituição Federal), o fiscal da lei,
numa expressão recorrente, sendo certo que o elevado ministério confiado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072332-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42658
5
Constituição Federal à Instituição é público, ou seja, traduz-se na incumbência de
advogar no interesse de toda a coletividade.
Nem seria preciso destacar que à sociedade interessa,
tão somente, o fiel cumprimento da lei, que inclui, de um lado, o respeito ao jus
puniendi estatal, nos limites estabelecidos pelas normas penais, e de outro lado,
em não menor medida, a salvaguarda dos direitos e garantias individuais do
acusado.
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator